Tribunal: TJDFT
Processo: 0703827-20.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. AUTORIZAÇÃO CONSTITUCIONAL EM ALGUMAS HIPÓSTESES. ART. 37, XIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROFESSOR EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL (SEE/DF) COM FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR E PROFESSOR TEMPORÁRIO APROVADO EM PROCESSO SELETIVO. POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO, NOS TERMOS DA LEI.
1. A acumulação de cargos públicos, em regra, é proibida. Todavia, a Constituição Federal a autoriza, excepcionalmente, em algumas hipóteses taxativas do art. 37, XVI, desde que haja compatibilidade de horários, quais sejam: dois cargos de professor; um de professor e outro técnico, ou científico; ou, ainda, dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.
2. Sobre acumulação, a Lei 8.112/90 estabelece, em seu art. 118: "ressalvados os casos previstos na Constituição, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos".
3. Do servidor que possui função comissionada, impõe-se diferenciada dedicação, em busca da eficiência e cumprimento do interesse público. Exige-se integral dedicação ao serviço, o que não se confunde com dedicação exclusiva.
4. A Lei 4.751/2012, a qual dispõe sobre o sistema de ensino e a gestão democrática do sistema de ensino público do Distrito Federal, estabelece, em seu art. 40, que “poderá concorrer aos cargos de diretor ou de vice-diretor o servidor ativo da carreira Magistério Público do Distrito Federal ou da Carreira Assistência à Educação Pública do Distrito Federal que comprove: V - ter disponibilidade para o cumprimento do regime de 40 horas semanais no exercício do cargo a que concorre; (Inciso alterado(a) pelo(a) Lei 6038 de 21/12/2017)”.
5. A Lei 4.751/2012 expressamente consigna que o Diretor e Vice-Diretor deverão ter disponibilidade para cumprimento do regime de 40 horas. Não há qualquer referência à dedicação exclusiva ou integral. Portanto, uma vez atestado nos autos que o servidor ocupa a função de confiança em razão do cargo efetivo e que há compatibilidade de horários na acumulação dos cargos (efetivo/função de confiança + temporário), sem comprometer as funções e cargas horárias inerentes a cada vínculo, a decisão recorrida merece reforma.
6. A segurança deve ser concedida para que seja autorizado ao apelante a assinatura de contrato temporário para exercer a função de professor no período noturno, conforme aprovação em processo seletivo.
7. Facultado à autoridade coatora a comprovação, por meio de procedimento administrativo, de eventual incompatibilidade de horários dos referidos cargos acumulados.
8. Recurso conhecido e provido.